Tribunal: TJES
Processo: 0019617-51.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019617-51.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON MUNICIPAL – MULTA POR INFRAÇÃO AO CD
C –
NÃO ATENDIMENTO DA RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR - CELULAR COM VÍCIO DE QUALIDADE - REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE -
ÍNDICE DE
JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA
ALTERADOS DE OFÍCIO
-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor. Entendimento do c. STJ.

2. A multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Embora a empresa apelada seja de grande porte econômico, é certo que a violação por ela cometida refere-se à questão atinente a responsabilidade do fornecedor em deixar de sanar os vícios apresentados no aparelho celular do consumidor, sendo decorrente de reclamação individual. E, desta forma, descumpriu o disposto no art. 18 do CDC, enquadrando-se na gravidade da infração disposta no Anexo único, do grupo II, item 3 do Decreto n. do Município de Vitória n. 11738 de 10/10/2003.

4. Sendo assim, entendo que a multa estabelecida em sentença, no patamar de R$ 12.000,00 (dez mil reais) não deve ser majorada para o montante inicialmente fixado pelo órgão municipal de defesa do consumidor, sob pena, repito, de ocasionar enriquecimento sem causa deste.

5. Quanto aos acréscimos da condenação, a correção monetária deve se dar desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, nos termos da legislação do ente federado que versa sobre atualização dos créditos da fazenda pública municipal.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença de id. 6400453 (fls. 46 – 86 pdf) proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital que, acolheu parcialmente os “embargos à execução fiscal” opostos em face dela por
NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
,
para “reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo de origem, para R$ 12.000,00 (doze mil reais), no momento de sua aplicação, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC”.

Nas razões recursais (id. 6400453 - fls. 87-100), o recorrente alega, em síntese que (i) a multa inicialmente aplicada pelo PROCON atendeu aos parâmetros legais, especialmente por considerar, dentre outros requisitos, a gravidade da infração, a vantagem auferida e o porte econômico da empresa apelada, de modo que o valor não deveria ter sido reduzido na sentença; (ii) a pena da multa existe, precipuamente, para educar e desencorajar o infrator, evitando que volte a praticar o ilícito detectado; (iii) não há que se falar em desproporcionalidade da multa aplicada e, logo deve ser mantido o valor aplicado pelo PROCON Municipal de Vitória; (iv) caso seja mantido o entendimento de que a multa deve ser minorada, a sentença deve ser reformada em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, pois o município obteve êxito quantos às questões de mérito de maior relevância.

Sem contrarrazões (id. 6400453 - fls. 107).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0019617-51.2015.8.08.0347.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADO:
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (antiga denominação: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforma relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença de id. 6400453 (fls. 46 – 86 pdf) proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital que, acolheu parcialmente os “embargos à execução fiscal” opostos em face dela por
NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
,
para “reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo de origem, para R$ 12.000,00 (doze mil reais), no momento de sua aplicação, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC”.

Nas razões recursais (id. 6400453 - fls. 87-100), o recorrente alega, em síntese que (i) a multa inicialmente aplicada pelo PROCON atendeu aos parâmetros legais, especialmente por considerar, dentre outros requisitos, a gravidade da infração, a vantagem auferida e o porte econômico da empresa apelada, de modo que o valor não deveria ter sido reduzido na sentença; (ii) a pena da multa existe, precipuamente, para educar e desencorajar o infrator, evitando que volte a praticar o ilícito detectado; (iii) não há que se falar em desproporcionalidade da multa aplicada e, logo deve ser mantido o valor aplicado pelo PROCON Municipal de Vitória; (iv) caso seja mantido o entendimento de que a multa deve ser minorada, a sentença deve ser reformada em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, pois o município obteve êxito quantos às questões de mérito de maior relevância.

Pois bem.

Ao que se infere dos autos, cinge-se a controvérsia em verificar se, e em que medida, deve ser mantida a multa aplicada em processo administrativo no âmbito do Procon Municipal de Vitória e se viola aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Inicialmente, consigno ser perfeitamente possível que o Poder Judiciário, excepcionalmente, analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isto porque o controle judicial sobre os atos discricionários têm como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades.

É corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar. No mesmo sentido, colaciono precedente desta e. Primeira Câmara:

ADMINISTRATIVO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCON MUNICIPAL AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AUSÊNCIA - LEI FEDERAL Nº. 8.078/90 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - VALOR DA MULTA DESPROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor (CDC) Lei Federal nº. 8.078/90 - podem render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A fixação de multa administrativa em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser adequada a parâmetros razoáveis peculiares à situação fática subjacente.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210000228, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

Feitas tais considerações, destaco que é cediço que o § 1º do art. 55 do Código de Defesa do Consumidor legitima a atuação do PROCON em todo o território nacional, podendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, fiscalizar, controlar e aplicar as sanções previstas nos artigos 55 a 60 do referido diploma legal, dentre elas a de multa (inc. I, art. 56).

Ademais, o Decreto Federal nº 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (art. 105 do CDC), estabelece as normas gerais de aplicação das sanções. Por sinal, “o PROCON – órgão pertencente à estrutura administrativa municipal – possui funções de apuração das infrações contra o consumidor e aplicação da penalidade correlata, tendo sua atuação respaldo no § 1º do art. 56 e art. 105, ambos do CDC, c/c artigos 5º e 9º, ambos do Decreto Federal nº 2.181/97”
1
.

Nesse sentido, “É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. [...]” (AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

No que concerne ao
quantum,
cabe observar que a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Também merece menção que tal multa não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

No mesmo sentido é o posicionar adotado por este e. Tribunal de Justiça, ao consignar que “a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no art. 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
(TJES, Classe: Apelação, 024120456322, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

No caso dos autos, e compartilhando do posicionar adotado na sentença ora recorrida, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo Procon não guarda pertinência com as peculiaridades da situação fática. Embora a empresa apelada seja de grande porte econômico, é certo que a violação por ela cometida refere-se à questão atinente a responsabilidade do fornecedor em deixar de sanar os vícios apresentados no aparelho celular do consumidor, sendo decorrente de reclamação individual. E, desta forma, descumpriu o disposto no art. 18 do CDC, enquadrando-se na gravidade da infração disposta no Anexo único, do grupo II, item 3 do Decreto n. do Município de Vitória n. 11738 de 10/10/2003.

Ademais, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública, sendo certo que, em demandas semelhantes, este E. Tribunal de Justiça tem fixado a multa em patamares semelhantes ao que fora estabelecido em sentença. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL. NÃO ATENDIMENTO DA RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. CELULAR COM VÍCIO DE QUALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da Lei e da ordem constitucion8al. 2. Em situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. No caso dos autos, entendo que a multa arbitrada pelo juízo de primeiro grau não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. 4. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de ter deixado de prestar a assistência técnica ao consumidor adquirente do celular com vício de qualidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJES; AC 0003164-14.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 23/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. CONDUTA ILEGAL E ABUSIVA. MULTA. VALOR COMPATÍVEL COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, a saúde e a segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece 02 (dois) regimes jurídicos diferenciados para a responsabilidade civil do fornecedor, a saber: A responsabilidade pelo fato/defeito do produto e do serviço - artigos 12 a 17 - e a responsabilidade pelo vício do produto ou serviço - artigos 18 a 25. 3. O
artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor
prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. 4. O valor da multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se de acordo com os requisitos previsto no
artigo 57, do CDC
, e com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 5. Sentença mantida. Recursos desprovidos. 6. Honorários recursais.
(TJES; AC 0011697-83.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 27/09/2021; DJES 04/10/2021)

Sendo assim, entendo que a multa estabelecida em sentença, no patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais) não deve ser majorada para o montante inicialmente fixado pelo órgão municipal de defesa do consumidor, sob pena, repito, de ocasionar enriquecimento sem causa deste. Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal:

(...) 2
A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190005280, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

(...) 3.
Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Dando continuidade, a municipalidade também pretende que seja reconhecida sua sucumbência mínima, atribuindo-se o ônus sucumbencial integralmente à empresa. Contudo, já adianto que tal apelo tampouco merece prosperar.

Na hipótese dos autos, entendo que há sucumbência recíproca, uma vez que, embora a parte embargante tenha sucumbido quanto ao pedido de afastamento da sanção administrativa, teve significativa redução no valor da multa fixada.

Este também é o entendimento perfilhado por este Eg. Tribunal, conforme o seguinte precedente:

(...) 7. A despeito do pedido de anulação do processo administrativo não ter sido acolhido, a pretensão de redução da multa foi julgada procedente, com a significativa diminuição do valor fixado pelo apelante administrativamente, o que configura sucumbência recíproca. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170090732, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/01/2021)

Por fim, ressalto que em relação aos acréscimos da condenação (juros e correção monetária), por se tratar de hipótese vertente de crédito da fazenda municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo Procon, deve ser aplicada a legislação do ente federado que a rege a questão, veja-se:

Lei Municipal nº 5.248/2000:

Art. 2º. Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais
créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão
atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E)
, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Lei Municipal nº 4.452/1997:

Art. 4º
Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
ou fração deste
, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação”.

Por sinal, esse entendimento já foi adotado por este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE REGÊNCIA. MULTA MORATÓRIA DE 30% DO VALOR DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Considerando que a lavratura da CDA somente ocorreu em 02/04/2014, afigura-se plenamente plausível e justificada a incidência de atualização monetária calculada pelo IPCA-E sobre o débito inscrito em dívida ativa em 27/08/2013. A despeito de constar na CDA o campo V Convert , tal se refere à atualização monetária calculada pelo IPCA-E, considerando-se o acumulado no exercício imediatamente anterior, na forma prescrita no art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0018838-33.2014.8.08.00347, Relator: Jorge Do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

Desta forma, a multa administrativa reduzida na r. sentença para o importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais) deve ser corrigida pelo índice do IPCA-E (apurado pelo IBGE) a partir da publicação da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês ou fração a partir da constituição em mora da instituição financeira [
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)
].

Pelo exposto,
CONHEÇO
e dou
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários sucumbenciais recursais em R$ 300,00 (trezentos reais).

De ofício, determino que sobre a condenação incida correção monetária desde a data de publicação da r. sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração a partir da constituição em mora da instituição financeira.

É como voto.

1
TJES, Apelação Cível n. 5003052-18.2018.8.08.0024, Relator Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento 14/07/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)